Tribunal: TJDFT
Processo: 0725717-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Receptação. Provas. Dolo. Conduta social.

1 - A forma de aquisição de aparelho celular – de pessoa desconhecida, por meio de site de revendas, sem documentação que provasse a compra e por valor muito abaixo do de mercado - evidencia dolo de receptar. Descabida a absolvição ou desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.

2 - Cometer crime durante a execução de pena anterior, no regime aberto, em modalidade domiciliar, é motivo para valorar negativamente a conduta social.

3 - Apelação não provida.